Tribunal: TJBA
Processo: 8061333-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061333-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CYNTHIA DOURADO SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 1161 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por portadora de fibromialgia, visando ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de urgência e em parecer técnico do NAT-JUS contrário à concessão.

2. Comprovada a gravidade do quadro clínico da parte agravante, a ineficácia dos tratamentos convencionais, a prescrição médica detalhada, a autorização de importação pela ANVISA e a hipossuficiência financeira da paciente, restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

3. O fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS é possível, excepcionalmente, quando preenchidos os critérios fixados nos Temas 6 e 1161 da repercussão geral do STF.

4. A negativa fundamentada exclusivamente em parecer do NAT-JUS não se sobrepõe ao relatório médico específico e circunstanciado. A jurisprudência tem admitido a intervenção judicial em casos em que demonstrada a urgência, a ausência de alternativa terapêutica no SUS e a eficácia do tratamento indicado.

5. Tratando as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na petição inicial do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato.
Agravo de instrumento provido
.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8061333-59.2024.8.05.0000
,
em que é agravante
CYNTHIA DOURADO SILVA

e agravado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM

os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, julgando prejudicado o agravo interno interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.